Tribunal: TJSP
Processo: 1009627-10.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Funcionário aposentado. Custeio integral pela ex-empregadora. Aplicabilidade do art. 31 da Lei no 9.656/98. Permanência como beneficiário. Recurso desprovido, por maioria de votos.

Recurso Especial interposto pela operadora de saúde. Alcance e aplicação da regra contida no art. 1.040, II, do CPC/15. Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Funcionário aposentado. Custeio integral pela ex-empregadora. Aplicabilidade do art. 31 da Lei no 9.656/98. Permanência como beneficiário. Recurso desprovido, por maioria de votos.

Recurso Especial interposto pela operadora de saúde. Alcance e aplicação da regra contida no art. 1.040, II, do CPC/15. Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP. Tese firmada no sentido de que, no contrato de plano de saúde, nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. Desembolso de valor variável calculado mediante efetiva utilização dos serviços médico-hospitalares disponíveis. Desconto de fator de moderação por consultas e exames. Pagamentos que não configuram contribuição e sim coparticipação. Exegese do § 6o, do art. 30 da Lei no 9.656/98, e dos arts. 2o e 6o da Resolução ANS 279, de 24 de novembro de 2011. Alteração do V. Acórdão que se faz cabível. Decisão reformada. Recurso provido.